Tribunal: TCU
Processo: 043.686/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Tereza Lea Rebelo de Barros Queiroz Monteiro contra o Acórdão 990/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou irregular seu ato de aposentadoria em razão da " percepção de parcela irregular, referente à VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2021 ", decorrentes da rubrica "complemento salarial" instituída pelo Decreto-lei 2.438/1988. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso apresentado por Tereza Lea Rebelo de Barros Queiroz Monteiro e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o item 9.2 e respectivos subitens do Acórdão 990/220 - 1a Câmara; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultadas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos